Tribunal: TJES
Processo: 5042795-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042795-55.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDEVINO FELIX

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA DE PLANO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão de pronúncia pelos crimes do art. 121, §2º, IV, do CP e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, com pedidos de impronúncia por ausência de reconhecimento formal e de indícios de autoria; subsidiariamente, absolvição sumária por legítima defesa de terceiro; e, ainda, exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (ii) estabelecer se a legítima defesa de terceiro autoriza absolvição sumária; (iii) verificar se é cabível o decote da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), sem necessidade de juízo de certeza reservado ao Tribunal do Júri.

4. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, referente à morte de Marcos Sant’Arma Olíndino, e pelo Laudo de Lesões Corporais, que indica ferimentos sofridos por Vicente Antônio da Silva.

5. Os indícios de autoria decorrem do depoimento presencial de testemunha, que descreve ter visto o atirador sair da obra “Europa Towers”, local onde o recorrente trabalhava, e disparar contra a vítima fatal.

6. A autoria não se apoia exclusivamente em reconhecimento informal, mas em provas independentes, em consonância com o Tema 1258 do STJ, incluindo vínculo laboral com o local dos disparos, fuga imediata após o fato e testemunho ocular.

7. A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro não é cabível, pois o depoimento de Janete registra que alertou o atirador de que Marcos era socorrista e que ele prosseguiu com disparo dirigido à região vital, inviabilizando reconhecimento incontroverso de excludente.

8. A desclassificação ou afastamento do
animus necandi
é incabível na pronúncia, diante de disparos dirigidos às costas e ao tronco da vítima, circunstâncias que indicam potencial dolo que deve ser apreciado pelos jurados.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, o que não ocorre, pois Marcos, durante luta corporal com Vicente, foi surpreendido pela intervenção armada e inesperada de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Indícios suficientes de autoria legitimam a manutenção da pronúncia quando amparados em depoimento ocular direto e circunstâncias independentes do reconhecimento informal.

2. A legítima defesa de terceiro não autoriza absolvição sumária quando persistem dúvidas relevantes ou quando o agente prossegue no ataque mesmo após advertência de que a vítima não era agressora.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando houver suporte probatório mínimo, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, §2º, IV; art. 14, II. CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1258; STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.03.2022; TJES, RSE nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5042795-55.2025.8.08.0035

RECORRENTE
: VALDEVINO FELIX

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VALDEVINO FELIX
em face da decisão às fls. 551/552 do ID 33613898, dos autos de origem, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, IV, do CP (vítima Marcos Sant'Arma Olíndino), e c/c art. 121, §2º, IV c/c 14, II, ambos do CP (vítima Vicente Antônio da Silva).

Em suas razões, às fls. 569/575 do ID 33613898, dos autos de origem, requer
(i)
a absolvição o recorrente ante a ausência de reconhecimento formal do réu sob o crivo do contraditório; subsidiariamente,
(ii)
a absolvição por reconhecimento da legítima defesa de terceiro; em caráter subsidiário: (iii) o decote da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP.

Contrarrazões, às fls. 577/581, do ID 33613898, dos autos de origem, pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica do ID 41570642 dos autos de origem.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17150593, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 02/04 do ID dos autos de origem:

"[...] Consta do Inquérito Policial anexo que, em 13 de maio de 2008, por volta das 12 horas, na Rodovia do Sol, próximo à construção do condomínio Europa Towers, bairro Itaparica, Vila Velha-ES, o denunciado VICENTE, de posse de uma arma de fogo, tentou contra a vida de MACLANE QUEIROZ VITOR ALVES, não obtendo êxito porque a vítima gritou por socorro, tendo sido socorrida por MARCOS SANT’ANNA OLINDINO, que entrou em luta corporal com o agressor, sendo que, enquanto tentava repelir a ação delitiva, foi surpreendido por disparos de arma de fogo efetuados por VALDEVINO, que causaram a morte de Marcos, conforme Laudo de Exame Cadavérico, fl. 158, tendo os disparos também atingido VICENTE.

Maclane era garota de programa e mantinha encontros amorosos com o denunciado Vicente.

Porém, após saber que ele andava armado, não queria mais sair com ele, passando a evitá-lo.

No dia do crime, Maclane se encontrava na praia de Itaparica, onde fazia “ponto”, quando Vicente chegou e pediu que ela o acompanhasse até sua casa, tendo ela recusado, e ele, então, fingiu ter ido embora, ficando de longe vigiando a vítima.

Porém, ao perceber que Vicente ainda se encontrava ali, Maclane afastou-se do local, indo em direção à Rodovia do Sol, tendo ele, contudo, a seguido, pedindo parasse, mas Maclane continuou, até que Vicente a alcançou, chamando a atenção da vítima o fato de ele carregar uma bolsa, e estar com uma das mãos dentro dela, como se segurasse algo.

O denunciado, então, passou a gritar que a levaria para casa, e que se ela não fosse iria matá-la.

Assim, embora temendo por sua vida, Maclane tentou pegar a bolsa de Vicente, quando percebeu que ele segurava um revólver apontado em sua direção, e passou a gritar por socorro.

Vendo aquela situação, Marcos, que passava no local de carro acompanhado de sua esposa, resolveu parar e ajudar Maclane, tentando afastar Vicente. Porém, enquanto lutava com ele tentando evitar que atirasse em Maclane, saiu da construção do Condomínio Europa Towers, da construtora Littig, o pedreiro Valdevino, já de arma em punho, e efetuou um disparo contra a perna de Marcos. Nesse momento, a esposa de Marcos gritou que aquele era o seu marido, sendo o bandido o outro homem, porém mesmo diante da advertência da esposa, Valdevino continuou a atirar na vítima, acertando suas costas, não lhe dando chance de defesa.

Os disparos também atingiram Vicente, mas ele foi socorrido. [...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Antes de adentrar às teses defensivas, cumpre-me delinear, com a precisão técnica que o caso exige, os limites cognitivos da decisão ora impugnada.

A pronúncia, como é cediço, encerra a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. Nela, o Magistrado singular exerce um juízo de mera admissibilidade da acusação, não se exigindo um juízo de certeza, o qual é constitucionalmente reservado ao Conselho de Sentença, este sim o juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Para que o acusado seja pronunciado, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É verdade que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em um salutar esforço de depuração dogmática, tem mitigado a aplicação outrora automática do brocardo
in dubio pro societate
. O Egrégio STJ, notadamente no julgamento do REsp 2.091.647/DF, tem decidido que a dúvida relevante sobre a própria existência de indícios de autoria deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
), não sendo lícito ao magistrado pronunciar o acusado com base em meras conjecturas ou ilações.

O caso em tela, contudo, é diametralmente distinto e não se amolda a tal precedente.

A materialidade dos delitos imputados é inconteste e não foi objeto de impugnação específica capaz de infirmá-la. Encontra-se consubstanciada nos autos através dos seguintes documentos técnicos:

Laudo de Exame Cadavérico (fls. 549/550): Comprova a morte violenta da vítima Marcos Sant'Anna Olindino, descrevendo as lesões perfurocontusas causadas por projéteis de arma de fogo, compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia.

Laudo de Lesões Corporais (fls. 164): Atesta as ofensas à integridade física da vítima sobrevivente Vicente Antônio da Silva, decorrentes também de disparos de arma de fogo.

Resta, assim, superado o primeiro requisito do artigo 413 do CPP.

1. DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A VALIDADE DO RECONHECIMENTO

O ponto nodal da insurgência defensiva reside na autoria. A Defesa sustenta que não há reconhecimento formal válido e que a imputação se baseia em "ouvir dizer". Analisemos a prova.

A tese de que a autoria se baseia apenas em
hearsay testimony
(testemunho por ouvir dizer) não resiste a um confronto analítico com os depoimentos prestados em juízo. Temos nos autos o depoimento de uma testemunha ocular direta, a Sra. Janete Rocha de Oliveira, viúva da vítima fatal.

Em seu depoimento judicial (fls. 236/237), Janete não relatou o que ouviu de terceiros, mas o que viu com seus próprios olhos. Ela narrou a dinâmica com riqueza de detalhes:

"[...] Que durante esses fatos, algumas pessoas que trabalhavam na construção chegaram até a grade, sendo que um dos homens pulou a grade, já com a arma na mão e efetuou disparo, o qual atingiu a perna de MARCOS. [...] Que nesse momento, o homem que efetuou o disparo anterior sacou a arma e efetuou um segundo disparo, tendo este atingido o ombro de MARCOS no sentido de cima para baixo.".

A testemunha vincula, de forma direta, o atirador ao local de trabalho: a obra do condomínio "Europa Towers".

A defesa questiona a identificação nominal de "Valdevino" feita posteriormente. Aqui, impõe-se enfrentar a questão do artigo 226 do CPP e a recente jurisprudência do STJ (Tema 1258). É verdade que a Corte Superior firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal que não observa as formalidades legais não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação ou pronúncia.

Entretanto, o próprio precedente do STJ estabelece uma distinção (
distinguishing
) fundamental, consubstanciada na Tese 4 do Tema 1258:

"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.".

No caso em apreço, a autoria não repousa exclusivamente em um ato de reconhecimento fotográfico isolado realizado em delegacia. Há um conjunto de provas circunstanciais e independentes que corroboram a indicação de Valdevino como o autor:

Em primeiro lugar, o vínculo espacial e laboral, já que testemunha presencial viu o atirador sair de dentro da obra. O recorrente Valdevino era pedreiro e trabalhava efetivamente naquela obra específica no dia dos fatos. Não se trata de um suspeito aleatório escolhido em um álbum de fotos, mas de alguém que estava no local exato de onde partiu o disparo.

Também corrobora a conclusão a fuga e o comportamento pós-delitivo do recorrente. O Policial Militar Auromir Salvador do Prado (fls. 239) relatou em juízo que apurou in loco que o autor dos disparos fugiu pulando o muro. A investigação policial confirmou que Valdevino, funcionário da obra, evadiu-se do local de trabalho imediatamente após o crime e não foi mais localizado, permanecendo foragido por anos (o que motivou a suspensão do processo e a citação por edital). Este comportamento é um indício veemente que se soma à prova testemunhal. Embora este seja um elemento indireto, ele ganha força probatória quando somado à evasão do réu e à descrição da testemunha ocular Janete.

Portanto, não estamos diante de uma pronúncia baseada em reconhecimento nulo, mas em uma teia probatória onde o reconhecimento (ainda que informal) é apenas um dos fios, corroborado por circunstâncias objetivas (local de trabalho, fuga) que, analisadas em conjunto pelo método interpretativo-dedutivo, formam indícios suficientes de autoria.

A pretensão de impronúncia (art. 414 CPP) só teria cabimento se os autos fossem vazios de qualquer elemento indiciário, o que definitivamente não ocorre. Há prova da materialidade e há indícios de autoria judicializados. A certeza definitiva caberá aos jurados.

2. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

A defesa argui, subsidiariamente, que o réu teria agido em legítima defesa de terceiro (Maclane), ou em erro de tipo permissivo (legítima defesa putativa), imaginando que Marcos, ao lutar com Vicente, seria um agressor. Pleiteia, assim, a absolvição sumária ou a desclassificação.

Para a absolvição sumária (art. 415, IV, CPP), exige-se que a excludente de ilicitude seja demonstrada de plano, de forma cabal, unívoca e incontroversa. Havendo qualquer dúvida sobre a presença dos requisitos da legítima defesa (agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios), a absolvição é vedada nesta fase.

No caso em tela, a prova oral colhida lança sérias dúvidas sobre a configuração da legítima defesa, senão a infirma completamente. O depoimento de Janete Rocha de Oliveira (fl. 236) é contundente ao afirmar que alertou o atirador:

"Que a depoente disse para o homem que seu marido (MARCOS) não era o assaltante e que pararam para socorrer a moça. [...] Que nesse momento, o homem que efetuou o disparo anterior sacou a arma e efetuou um segundo disparo, tendo este atingido o ombro de MARCOS no sentido de cima para baixo.".

Ora, se o agente foi advertido de que a vítima não era um agressor, mas um socorrista, e mesmo assim prosseguiu com a execução, efetuando um segundo disparo em região vital (ombro/tórax, de cima para baixo), possivelmente desaparece a figura do erro justificado e emerge a possibilidade concreta de dolo de matar (
animus necandi
), ou ao menos de dolo eventual por indiferença.

Ademais, a legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários. Disparar contra as costas de alguém que já está atracado em luta corporal, e reiterar o disparo após advertência verbal, configura, em tese, excesso doloso, o que afasta a absolvição sumária.

A desclassificação para lesão corporal ou outro crime fora da competência do Júri (art. 419 CPP) também se mostra inviável neste momento. O
animus necandi
é extraído objetivamente da sede das lesões e da letalidade da arma utilizada. Quem atira contra o tronco de uma pessoa assume, no mínimo, o risco de produzir o resultado morte. A aferição do elemento subjetivo interno do agente é competência constitucional do Conselho de Sentença.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica:

"A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejam questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. 2. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria." (TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, j. 17/09/2024).

Destarte, havendo duas versões plausíveis para os fatos – a de legítima defesa e a de que o réu atirou em pessoa que estava de costas, em vias de fato com terceiro e sem consciência do perigo que a sondava com a presença do réu –, impõe-se a manutenção da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões, a tese de ausência de dolo não é cristalina, devendo ser submetida ao crivo dos jurados.

3. DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Por fim, a defesa requer o decote da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP. Alega que, havendo uma briga prévia, não se pode falar em surpresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas ou sem qualquer amparo na prova dos autos. Havendo dúvida, a qualificadora deve ser mantida, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL . NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789 .389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022
)

No caso sub examine, a manutenção pronúncia com a qualificadora é medida que se impõe. A prova dos autos indica que a vítima Marcos estava engajada em luta corporal com Vicente, focada inteiramente nesse embate físico para proteger a mulher. Marcos não tinha razões para esperar que um terceiro, estranho àquela disputa específica (um pedreiro da obra vizinha), surgisse armado e abrisse fogo contra ele.

A surpresa que qualifica o homicídio não é apenas o inusitado, mas o recurso insidioso que retira da vítima a possibilidade de reação. Marcos estava "embolado" no chão, desarmado, lutando com Vicente. A intervenção de Valdevino foi externa, abrupta e letal. O depoimento de Janete descreve que o segundo tiro atingiu Marcos "no sentido de cima para baixo" e que ele "não teve chance de defesa".

A tese de que "quem está em briga não pode alegar surpresa" aplica-se, em regra, aos contendores originais. Não se aplica automaticamente a um terceiro que intervém de forma sorrateira ou inesperada, vindo de local diverso (da obra), contra quem a vítima não estava se defendendo naquele momento.

Portanto, havendo suporte fático mínimo nos depoimentos para a configuração da surpresa e da impossibilidade de defesa, a qualificadora deve ser submetida à apreciação soberana dos Jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.